Tribunal: TJDFT
Processo: 0735354-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que suspendeu execução fiscal por 12 (doze) meses, diante da não localização da executada, fixando como termo inicial data anterior à efetiva ciência da Fazenda Pública sobre a impossibilidade de localização do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber qual o marco temporal correto para o início da suspensão da execução fiscal prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980, quando não localizado o devedor.
III. Razões de decidir
3. Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a suspensão da execução fiscal pelo prazo de 1 (um) ano tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou do primeiro momento em que constatada a ausência de bens penhoráveis.
4. O termo inicial da suspensão não pode ser fixado arbitrariamente pelo magistrado, devendo corresponder à data em que a Fazenda Pública efetivamente tomou conhecimento da impossibilidade de localização do executado.
5. No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência da não localização do executado em 30/05/2025, data que deve ser considerada como marco inicial da suspensão processual.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão da execução fiscal prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 1839555, 0742262-49.2023.8.07.0000, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 21/03/2024, DJe 12/04/2024.